Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030309-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (INTERESSADO), MARCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 007.886.261-24 (INTERESSADO), PATRICIA BEDIN (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (INTERESSADO), JOZIANE VIANA DOS SANTOS - CPF: 028.511.741-69 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. R. (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIANE VIANA DOS SANTOS - CPF: 028.511.741-69 (EMBARGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), E.G.R (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE
HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– PRISÃO CIVIL DECRETADA – SÚMULA 309 DO STJ
– ORDEM DENEGADA -
VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1030309-67.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
L
UIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH-MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

L
UIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 268534254), que, por unanimidade, denegou a ordem.

Em suas razões recursais, o
embargante sustenta omissão na decisão colegiada, alegando que a fundamentação não analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da impossibilidade de prisão civil por débito alimentar pretérito, tese essa expressamente invocada em sua defesa.

Argumenta que a dívida em questão remonta ao ano de 2015, e que, embora tenha efetuado pagamentos parciais, o saldo acumulado chegou a um montante elevado, sem, contudo, atender ao critério da contemporaneidade exigida para a decretação da prisão civil do devedor de alimentos, razão pela qual pu
gna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício

(
Id 270014873).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– PRISÃO CIVIL DECRETADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – INADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS QUE SE APRESENTA POR LONGO PERÍODO, GERANDO O ACÚMULO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO QUE ACARRETOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – SÚMULA 309 DO STJ
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado nos autos que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, tampouco apresentou justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que decretou a prisão, sobejamente amparada pelo rito previsto no artigo 528, § 3º, do CPC”.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, ao analisar o acórdão proferido, constata-se que a questão foi devidamente abordada e afastada pela fundamentação adotada no julgamento, ainda que sem menção expressa a precedentes específicos do STJ.

O entendimento da Câmara foi no sentido de que, mesmo em se tratando de dívida alimentar antiga, é possível a decretação da prisão civil caso o devedor tenha se mantido inadimplente de forma voluntária e inescusável, o que se evidenciou no caso concreto.

O acórdão embargado não ignorou a tese da contemporaneidade, mas, sim, adotou um entendimento contrário à pretensão do embargante, o que não configura omissão, mas mero inconformismo.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO –
OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025